Tribunal: TJDFT
Processo: 0754050-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754050-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN VINICIUS VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE. VARIEDADE, MAS POUCA DROGA. DECOTE. LIMITAÇÃO A 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão restringem-se à dosimetria da pena, notadamente quanto: (a) à valoração negativa da quantidade e qualidade da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006; (b) ao critério de exasperação da pena-base, diante da ausência de justificativa para adoção de fração superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa; e (c) ao afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, que se refere ao envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir: 3. A apreensão de drogas de espécies distintas (maconha e cocaína) não é suficiente para a valoração negativa do critério de quantidade e qualidade dos entorpecentes, previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006, se a quantidade de droga é pequena (cerca de 30 gramas de cada tipo). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. A prova não se revela segura quanto a efetiva participação da adolescente no tráfico praticado pelo réu, inexistindo apreensão de drogas em seu poder ou reconhecimento formal. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, afasta-se a majorante do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006. IV. Dispositivo: 6. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que a reprimenda imposta seria inferior a 8 (oito) anos, o crime não teria sido cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais seriam favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024